Tribunal: CARF
Processo: 18050.003603/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003603/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.416 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
ORBRASERV ORG BRASIL DE SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/07/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. VALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A intimação do contribuinte por edital no processo administrativo fiscal é
hipótese residual permitida quando restar provado que a tentativa de intimação
pessoal, por via postal ou por meio eletrônico restou infrutífera.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A falta de apresentação da impugnação importa que a matéria não foi discutida
e encontra-se atingida pela preclusão, não podendo ser ventilada em sede
recursal. O conhecimento das alegações trazidas no recuso voluntário exige o
seu prequestionamento em sede de impugnação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68. DEPENDÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL.
A empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto. A base de cálculo desta multa corresponde a 100%
da contribuição não declarada, de modo que o julgamento proferido no
processo que trata da obrigação principal constitui-se em questão antecedente
ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da obrigação
acessória.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita
legalidade que deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual
a nulidade do lançamento e a decadência podem ser arguidas de ofício no
julgamento do recurso voluntário não conhecido por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003603/2008-07
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003603/2008-07

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade para,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento, e, por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
anular o lançamento, de ofício, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Marcelo Rocha Paura e Denny
Medeiros da Silveira, que não reconheceram a nulidade do lançamento

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 745 a 749) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 35.609.010-8 (fls. 2), em 31/08/2006, no valor de R$ 291.946,65, por
descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).

Processo
DEBCAD
Obrigação
Lançamento

18050.000941/2008-89
NFLD
Principal
Contribuições
devidas à
seguridade
social
Parte patronal, SAT/RAT, parte dos
segurados empregados e as devidas a
Terceiros
18050.003603/2008-07
35.609.010-8
Acessória
CFL 68
Apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos FGs de todas as
contribuições
18050.003615/2008-23
35.609.011-6
Acessória
CFL 69
Apresentar GFIP com informações inexatas
nos dados relacionados aos FGs de
contribuições previdenciárias
10850.003607/2008-87
35.609.008-6
Acessória
CFL 37
Deixar a empresa cedente de mão de obra de
destacar onze por cento do valor bruto da
nota fiscal
18050.003613/2008-34
35.609.009-4
Acessória
CFL 86
Deixar de elaborar folhas de pagamento
distintas para cada tomador de serviços
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003603/2008-07

Consta no Relatório Fiscal (fls. 9 a 12) que a infração foi constatada pelo
confronto entre os valores declarados na GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) e os valores constatados nas folhas de
pagamento, na escrituração contábil do contribuinte e em notas fiscais de prestação de serviços.
Em razão do Mandado de Procedimento Fiscal no 09257695 (fl. 727) foram
lavrados, ao total, 7 Autos de Infração e 1 Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos,
conforme consta na tabela abaixo:
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 31/08/2006 (fl. 2) e não
apresentou impugnação (fl. 743).
A DRJ concluiu pela procedência do lançamento, nos termos da ementa abaixo:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE MULTA.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, constitui infração ao art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da
Lei n.° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, combinado com o artigo 225,
inciso IV, parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, sujeitando o infrator a multa de que trata o artigo 284, inciso ll, e
artigo 373 do mesmo Regulamento.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
O contribuinte foi cientificado por meio do Edital no 0025/2009 em 21/03/2009
(fl. 760) e apresentou Recurso Voluntário em 22/05/2009 (fls. 762 a 770) sustentando: a)
ausência de notificação válida e b) nulidade da decisão recorrida por carência de fundamentação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
1. Da tempestividade do Recurso Voluntário
18050.003607/2008-09
35.609.005-1
Acessória
CFL 34
Deixar de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade as retenções
sobre o valor da prestação de serviços
18050.003609/2008-76
35.609.007-8
Acessória
CFL 35
Deixar de prestar todas as informações
solicitadas pela Fiscalização
18050.003605/2008-98
35.609.006-0
Acessória
CFL 38
Deixar de apresentar documento ou livro
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003603/2008-07

Em 30/12/2008, foi enviado o Aviso de Recebimento (fl. 758) para cientificar o
recorrente da Decisão-Notificação (DN) no 04.401.4/0060/2007 que julgou procedente o crédito
constituído por meio Auto de Infração DEBCAD no 35.609.010-8, conforme Intimação
DRF/SDR no 0934/2008 às fl. 756.
A tentativa de intimação do contribuinte, através do AR encaminhado para o
endereço constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a saber: Rua Presidente Medici,
número 26 E, Bairro Águas Claras, Salvador/BA, CEP 41310-493 (fl. 755), restou infrutífera por
motivo “Desconhecido” (fls. 758).

Sob o entendimento de que encontrava-se em lugar incerto e ignorado, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil fixou, em 06/03/2009, o Edital no 0025/2009 para
intimação do contribuinte do teor da Decisão-Notificação (DN) no 04.401.4/0060/2007 para
pagar a multa ou interpor recurso voluntário no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 16o
(décimo sexto) dia da data da fixação do edital. Com isso, a ciência ficta do contribuinte ocorreu
em 21/03/2009 (fl. 760):
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003603/2008-07

O recorrente interpôs recurso voluntário em 22/05/2009, após mais de trinta dias
da ciência ficta, conforme consta às fl. 762:

O recorrente sustenta o cerceamento do direito de defesa e a invalidade da
intimação feita por edital após a devolução do AR por motivos que desconhece.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003603/2008-07

O § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula o processo
administrativo fiscal – PAF, informava, com a redação vigente à época dada pela Lei no
11.196/2005, que a intimação poderia ser feita por edital quando restasse improfícuo um dos
meios previstos no caput do artigo, nos seguintes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, dispõe que a citação será feita por edital quando o citando for desconhecido ou incerto,
quando o lugar em que ele se encontra for ignorado, incerto ou inacessível e em outros casos
expressos em lei – arts. 256 e 257.
Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o
cumprimento de carta rogatória.
§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua
citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de
radiodifusão.
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de
sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu
endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
Art. 257. São requisitos da citação por edital:
I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das
circunstâncias autorizadoras;
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003603/2008-07

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo
tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser
certificada nos autos;
III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta)
dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;
IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também
em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades
da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.
A intimação do contribuinte por edital no processo administrativo fiscal é hipótese
residual, só permitida quando restar provado que a tentativa de intimação pessoal, por via postal
ou por meio eletrônico restou infrutífera.
No caso, o AR devolvido pelo motivo “Desconhecido” não passa de um indício.
Pelos documentos acostados aos autos, é possível ver que o AR foi enviado para o endereço que
o contribuinte tinha desde o início da ação fiscal (fl. 2).

E que continuou sendo o seu endereço constante inclusive no Instrumento de
Procuração de 21/05/2009 (fl. 771), sendo que a tentativa de intimação por AR ocorreu nesse
tempo em dezembro de 2008 e a intimação por edital ocorreu em março de 2009.
Além disso, no Processo 18050.000941/2008-89, oriundo do mesmo Mandado de
Procedimento Fiscal, o contribuinte anexou o Instrumento Particular de alteração e consolidação
do contrato social onde consta que a alteração do endereço ocorreu em 10/12/2009 (fls. 1.078 a
1.080 do 18050.000941/2008-89).
Confira-se:

(...)
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003603/2008-07

Ou seja, a intimação do contribuinte foi enviada para o endereço correto e nas
razões recursais aduz apenas que a citação por edital por inválida por falta de assinatura da
autoridade competente.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, tão somente com
relação à alegação de tempestividade para, nesse ponto, negar-lhe provimento.
2. Do conhecimento das alegações recursais
Não obstante a intempestividade do recurso voluntário, cabe tecer alguns
apontamentos quanto à admissibilidade do recurso voluntário.
O recorrente não apresentou impugnação nos autos, de modo que a matéria não
foi discutida e encontra-se atingida pela preclusão, não pode ser ventilada em sede recursal. O
conhecimento das alegações trazidas no recuso voluntário exige o seu prequestionamento em
sede de impugnação.
Nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - PAF, a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Necessário ao conhecimento do recurso, o requisito do prequestionamento estará
preenchido se as alegações constantes do voluntário foram suscitadas na impugnação, em vista
da ocorrência da preclusão processual, nos termos do art. 17 do PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003603/2008-07

Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca
o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou
parcial. No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é inadmissível,
em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em fundamentos que não
foram objeto da defesa.
O recurso voluntário, ainda que tempestivo, não teria as alegações recursais
conhecidas por esse colegiado por tratar-se de matéria preclusa na esfera administrativa.
3. Do julgamento do lançamento da obrigação principal
A despeito do conhecimento do recurso voluntário restringir-se à alegação de
tempestividade, o julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
nulidade do lançamento e, subsidiariamente, a decadência.
Nesse sentido decidiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DECADÊNCIA DECLARADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
AFERIDA
POSTERIORMENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDA.
Ainda que incorreta a aferição da tempestividade do Recurso Voluntário, a declaração
de extinção do crédito tributário em face do transcurso do prazo decadencial há de ser
mantida ainda que se constate, em sede de embargos de declaração, que o recurso do
contribuinte era intempestivo.
(Acórdão 9101-005.339, Relatora Conselheira Andrea Duek, Redator Designado
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, 1a Turma CSRF, Sessão de 02/02/2021,
Publicado em 16/03/2021)
Também nesse sentido:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte,
conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não cumprimento do
aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em razão da sua
intempestividade.
DECADÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
A decadência, por se tratar de questão de ordem pública, é cognoscível de ofício,
consoante consagrada jurisprudência dos Tribunais Superiores.
(Acórdão no 3402-006.305, Relator Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, Sessão de
27/02/2019)
O Auto de Infração DEBCAD no 35.609.010-8 (fl. 2) foi lavrado por
descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68),
conforme disposto nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Consta no
Relatório Fiscal (fls. 9 a 12) que a infração foi constatada pelo confronto entre os valores
declarados na GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003603/2008-07

Informações à Previdência Social) e os valores constatados nas folhas de pagamento, na
escrituração contábil do contribuinte e em notas fiscais de prestação de serviços.
A empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto. A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada e,
estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se constatado
que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Em razão do Mandado de Procedimento Fiscal no 09257695 (fl. 727) foram
lavrados, ao total, 7 Autos de Infração e 1 Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos,
conforme consta na tabela abaixo já reproduzida no relatório.

Processo
DEBCAD
Obrigação
Lançamento

18050.000941/2008-89
NFLD
Principal
Contribuições
devidas à
seguridade
social
Parte patronal, SAT/RAT, parte dos
segurados empregados e as devidas a
Terceiros
18050.003603/2008-07
35.609.010-8
Acessória
CFL 68
Apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos FGs de todas as
contribuições
18050.003615/2008-23
35.609.011-6
Acessória
CFL 69
Apresentar GFIP com informações
inexatas nos dados relacionados aos
FGs de contribuições previdenciárias
10850.003607/2008-87
35.609.008-6
Acessória
CFL 37
Deixar a empresa cedente de mão de
obra de destacar onze por cento do
valor bruto da nota fiscal
18050.003613/2008-34
35.609.009-4
Acessória
CFL 86
Deixar de elaborar folhas de pagamento
distintas para cada tomador de serviços
18050.003607/2008-09
35.609.005-1
Acessória
CFL 34
Deixar de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade as
retenções sobre o valor da prestação de
serviços
18050.003609/2008-76
35.609.007-8
Acessória
CFL 35
Deixar de prestar todas as informações
solicitadas pela Fiscalização
18050.003605/2008-98
35.609.006-0
Acessória
CFL 38
Deixar de apresentar documento ou
livro

No julgamento do processo relacionado à obrigação principal
(18050.000941/2008-89), a Unidade Julgadora de Primeira Instância declarou de ofício a
decadência do período de 07/2000 a 07/2001 e concluiu pela procedência em parte do
lançamento, para considerar devido o crédito tributário remanescente no valor principal de R$
1.255.170,26, para o período de 08/2001 a 10/2005.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003603/2008-07

O lançamento da obrigação acessória aqui tratada está relacionada às
competências 07/2000 a 07/2005, conforme consta às 14 e 15:

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003603/2008-07

Além disso, nesta sessão, como relatora do processo relacionado à obrigação
principal, concluí pela nulidade daquele lançamento por vício material.
O julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da
obrigação acessória.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
São nulos os atos proferidos com preterição do direito de defesa; e esta nulidade
prejudica os atos posteriores que dele diretamente dependem (lançamento das obrigações
acessórias) e que sejam consequência (lançamento da obrigação principal).
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Portanto, o devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e
determinada, permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação
que se lhe pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento.
Tendo em vista que o lançamento referente à obrigação principal foi anulado, não
subsiste a obrigação acessória deste lançamento.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003603/2008-07

O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, caso mantido o meu entendimento, este auto de
infração em julgamento (DEBCAD no 35.609.010-8) deve ser declarado, igualmente, nulo. Caso
eu seja vencida, deve ser reduzido da base de cálculo do lançamento os valores relacionados ao
período de 07/2000 a 07/2001.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário apenas com relação à alegação de intempestividade para, nesse ponto, negar
provimento. Contudo, de ofício, declarar a nulidade do lançamento desta obrigação acessória que
está vinculada ao lançamento da obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital